Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0709959-59.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: FRANCISCA DEIVA CESAR DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Chamo o feito à ordem. Verifico que além de tratar-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCA DEIVA CESAR DE SOUSA, sob alegação de haver omissão, obscuridade e contradição no acórdão 1715835 (ID 48141340), também o DISTRITO FEDERAL opôs Embargos de Declaração (ID 48657493) contra o acórdão já citado sob a alegação de ocorrência de omissão. Necessária a correção da determinação contida no despacho de ID 48650609, motivo pelo qual o revogo, bem como as diligências intimatórias já realizadas pela Secretaria. Por conseguinte, determino a intimação dos embargados FRANCISCA DEIVA CESAR DE SOUSA (ID 48657493) e o DISTRITO FEDERAL (ID 48141340), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, para, querendo, se manifestarem em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator